Tribunal: TJPA
Processo: 0806534-71.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806534-71.2016.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: ELIAS FREITAS LIMA FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM VIRTUDE DE CICATRIZ DE ARMA BRANCA. INAPTIDÃO DE CANDIDATO QUE APRESENTA CICATRIZ POR LAPAROTOMIA POR TRAUMA DE ARMA BRANCA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA ILEGAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. CICATRIZ DE LAPAROTOMIA QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL PELO CANDIDATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECONHECIDO O DIREITO DO CANDIDATO DE SER CONSIDERADO APTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - No caso, não há previsão no edital do certame que a existência de cicatriz de arma branca enseje a eliminação do candidato do concurso da Polícia Militar.

2 - Inexistência de fato que concretamente represente empecilho ao perfeito desempenho da atividade policial a ser realizada pelo candidato, conforme laudo médico.

3- Aplicação do Princípio da Razoabilidade. Ato de eliminação que se revela ilegal. Sentença confirmada.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA, nos termos do artigo 496, I do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. nº 0806534-71.2016.814.0301), ajuizado por
ELIAS FREITAS LIMA FILHO
contra o
ESTADO DO PARÁ,
concedo a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, anulando o ato que eliminou o impetrante do concurso da PM/PA, determinando que a autoridade impetrada considere apto, na avaliação médica, autorizando, por consequência, o prosseguimento do mesmo no certame, se aprovado em todas as etapas.

Em sua
petição inicial
, o impetrante informou que se inscreveu em concurso público nº 001/PMPA, para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, assim como que foi aprovado na primeira etapa, referente à prova de conhecimento, todavia na 2ª etapa referente a Avaliação de saúde foi considerado INAPTO pela banca examinadora sob a justificativa de possuir cicatriz ocasionada por Laparotomia devido trauma com arma branca.

Alega que a mencionada cicatriz em nada compromete a sua saúde e que não impede ou dificulta o exercício da função policial, conforme o atestado médico emitido por médico Clínico Geral. Aduz que, após interpor recurso administrativo, o mesmo também fora indeferido. Ao final, alega violação ao seu direito líquido e certo de prosseguir no certame, uma vez que preenche todos os requisitos previstos no edital, pugnando pela concessão da segurança.

O Juízo “
a quo
” prolatou Sentença, concedendo a segurança pleiteada, reconhecendo ofensa a direito líquido e certo, anulou o ato que eliminou o impetrante do concurso da PM/PA, determinando que a autoridade impetrada o considere apto, na avaliação médica, autorizando, por consequência, o prosseguimento do mesmo no certame, se aprovado em todas as etapas (id 2930743).

Conforme certidão (id 2930746), não houve a interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (id 2937185).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou
parecer
, manifestando-se pela confirmação da sentença para que seja mantida a concessão da segurança (id 2974680).

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso vertente, observa-se que o autor Elias Freitas Lima Filho impetrou o presente Mandado de Segurança, impugnando o ato administrativo de sua eliminação do concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital 001/PMPA), na 2ª etapa do certame, referente a avaliação de saúde, ocasião que após inspeção médica, em razão possuir uma cicatriz, decorrente de laparotomia, foi considerado inapto pela banca examinadora do concurso, resultando na sua eliminação.

Cumpre destacar que, conforme documento emitido pela FADESP, organizadora do citado concurso, o motivo da inaptidão do impetrante foi “Larapotomia devido a trauma com arma branca” (vide id 2930718).

Entretanto, o autor comprovou mediante a realização de exame (id 2930719) que, apesar de possuir uma cicatriz cirúrgica abdominal, a mesma estava dentro dos padrões de normalidade, assim como foi constatado que o candidato estava em boas condições físicas e mental para realizar o teste de aptidão física do certame, conforme o atestado médico (id 2930720)

Analisando os autos, em especial, o Edital n° 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, que é a regra do concurso, pois vincula tanto a Administração quanto os candidatos, o item n° “7.3.12, d” (id 2930716), prevê a hipótese de eliminação somente quando a cicatriz de que trata os autos impedir ou dificultar o exercício de atividade policial militar, senão vejamos:

“7.3.12.
As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes
:

(...)

d.
apresentar,

por ocasião da avaliação clínico geral, um dos seguintes quadros
: bócio, exoftalmia, anisocoria, alopecias patológicas, hiperidrose; desnutrição e hipovitaminoses; ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de dedos das mãos e/ou dos pés; ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício de atividade policial militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico; cicatriz decorrente de cirurgia neurológica, abdominal, vascular, cardíaca, torácica, ortopédica, urológica, ginecológica, de cabeça ou de pescoço; cicatriz decorrente de acidente, ferimento ou queimadura, quando deformante ou que impeça (ou dificultem) o exercício de atividade policial militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico;
cicatriz decorrente de ferimento por arma de fogo, arma branca ou material explosivo, quando deformante ou que impeça (ou dificultem) o exercício de atividade policial militar ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico
; (
grifei
)

Nesse contexto, com base nos fatos e documentos apresentados no
writ
em confronto com as regras do Edital, observa-se claramente que o ato de eliminação do impetrante do certame se mostra ilegal, considerando que
a cicatriz por laparotomia devido a trauma com arma branca não constitui nenhum óbice ou dificulta a prática de qualquer tipo de atividade laboral, conforme laudo médico.

Por sua vez, a Lei Estadual 6.626/2004, que disciplina o ingresso na Polícia Militar do Pará e regula o ingresso no Curso de Formação das Carreiras da PMPA, estabelece os requisitos para o ingresso na corporação militar, sendo que a referida Lei não apresenta como requisito para a avaliação de saúdedo concurso, a ausência de cicatriz de laparotomia, mas sim algo que impeça o exercício da atividade policial, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que a referida cicatriz do autor não o impede ou dificulta o exercício da atividade policial ou a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico, desta forma, a sua eliminação ofende o princípio da razoabilidade que deve nortear a Administração Pública.

Nesse sentido, cito a jurisprudência que corrobora o meu entendimento sobre a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO - RESTRIÇÃO EDITALÍCIA- CICATRIZ DE LAPAROTOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÂO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Rene Ribeiro da Silva, na qual narrou que foi aprovado na primeira etapa do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. Todavia, na segunda etapa, correspondente ao Exame Antropométrico e Médico, foi considerado inapto por apresentar cicatriz de laparotomia em região abdominal. Assim, ajuizou a ação objetivando a concessão da liminar para participar da terceira fase do certame.

II- E de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, é necessário apontar que o pedido de tutela antecipada deferiu os efeitos da tutela para determinar que o autor participe da terceira etapa do certame.

III- Em que pese a previsão editalícia no item 7.3.12.I, acerca de restrição de cicatriz de laparotomia, verifico que a mesma não está prevista em Lei.

IV- A Lei Estadual 6.626/2004 (Dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará (PMPA) e dá outras providências), que regula o ingresso no Curso de Formação das Carreiras da PMPA, preceitua os requisitos para o ingresso na corporação militar. Ocorre que a referida Lei não traz como requisito para inscrição ao concurso, a ausência de cicatriz de laparotomia.

V- Entendo que agiu corretamente o juízo a quo, visto que o requisito da probabilidade do direito foi devidamente preenchido. Bem como pelo fato de que o dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor do agravado, pois o seu prejuízo seria maior se não tivesse sido garantido sua participação na terceira etapa. VI- Recurso conhecido e improvido, liminar mantida.

(TJ-PA - AI: 00065401020178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5º. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência da parte para a concessão do benefício, até prova em contrário. Inteligência do disposto no § 3º do artigo 99 do Novo Código de Processo Civil. 2. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE CICATRIZ. RESERVA DE VAGA. Eliminação de candidato à carreira policial militar em razão de possuir cicatriz no abdômen decorrente de cirurgia de Laparotomia realizada há mais de 10 anos. Existência de laudo médico circunstanciado indicando não possuir o candidato impedimento laboral e a possibilidade de prática de qualquer atividade física, função ou cargo, inclusive militares. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão de tutela antecipada. Vaga que deve ser reservada, a fim de garantir que candidato possa prosseguir no certame, desde que não seja eliminado em outra etapa. Precedentes. 3. Decisão reformada. Recurso provido

(TJ-SP - AI: 22500759820188260000 SP 2250075-98.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 08/02/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Portanto, o candidato tem o direito de ser considerado apto na avaliação de saúde, conforme a decisão, assim como de prosseguir no certame público, desde que não seja eliminado em outra etapa, razão pela qual a sentença deve ser integralmente confirmada.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2020